Tribunal: TJPA
Processo: 0807479-24.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807479-24.2023.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS, MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0807479-24.2023.8.14.0039
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
APELADA: PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS
INTERESSADA: MEDSALUTENORTE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA.
ELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL. REDE DE ATENDIMENTO DE COMBATE À COVID-19. INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INADIMPLEMENTO DAS PRESTADORAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A SOLIDARIEDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por médica, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 28.000,00, correspondente ao adimplemento de 10 plantões médicos de 24 horas cada, realizados no Hospital Municipal de Paragominas durante o mês de dezembro de 2021, na ala de combate à Covid-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar a pretensão de cobrança de honorários de profissional médico autônomo, sem vínculo empregatício; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado do mérito; (iii) examinar a idoneidade da prova de prestação dos serviços médicos nas dependências da rede pública municipal; (iv) avaliar a validade do liame contratual apresentado pela autora face à Administração; e (v) definir se o Município responde de forma solidária ou subsidiária pelos débitos contratuais da cadeia de empresas por ele contratadas para gerir os serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar ação de cobrança de honorários por serviços médicos prestados de forma autônoma e eventual, sem traços de subordinação ou pessoalidade típicos de relação empregatícia (CLT), é da Justiça Comum Estadual.

4. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando a instrução documental constante dos autos é suficiente e idônea para amparar a convicção do julgador, sendo desnecessária e meramente protelatória a dilação probatória oral ou pericial.

5. A prestação de serviços médicos restou cabalmente demonstrada por meio de notas fiscais emitidas em consonância com as escalas, notificações formais e ofícios enviados pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (SINDMEPA), que atestam o labor da autora na ala Covid-19 do Hospital Municipal de Paragominas.

6. A ausência de contrato administrativo direto ou de formalidades bilaterais estritas não afasta a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente executados e usufruídos pela comunidade local, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil e amparado no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

7. A solidariedade passiva não se presume, devendo resultar da lei ou de convenção expressa entre as partes, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil. Inexistindo previsão legal ou contratual de solidariedade entre o Município de Paragominas e a empresa intermediadora, impõe-se a responsabilização subsidiária do ente municipal, lastreada em seu dever legal de fiscalização dos contratos e convênios na área da saúde pública municipal (culpa
in vigilando
).

Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença de primeiro grau tão somente para afastar a responsabilidade solidária do Município de Paragominas, declarando sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento da verba indenizatória objeto da condenação, mantidos os demais consectários fixados pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
1. A ação de cobrança de honorários decorrentes de serviços médicos prestados sob o regime autônomo, sem vínculo empregatício direto, é de competência da Justiça Comum Estadual; 2. É legítimo o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente municipal pelo inadimplemento de obrigações financeiras decorrentes de serviços essenciais de saúde prestados em suas dependências públicas por profissionais contratados por intermediárias ou organizações sociais, decorrente do dever de fiscalização e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.
3. A solidariedade passiva não se presume, exigindo-se, na ausência de comando legal ou convencional específico, o redirecionamento da condenação solidária para subsidiária em relação à Fazenda Pública."

Referências:
CF/1988, art. 114, I; CC, arts. 265, 884; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30660864) interposto pelo
Município de Paragominas
contra a respeitável sentença (ID 30660863) de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por
Paula Maylla Barbosa Santos
contra o ente municipal e contra a empresa
Medsalutenorte Assistência e Consultoria Odontológica Ltda.
. nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS, para: 1. CONDENAR solidariamente os réus PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS e MEDSALUTENORTE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA ao pagamento da quantia de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de indenização por danos materiais, referente aos serviços médicos prestados pela autora no período de 13 a 22 de dezembro de 2021, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da última prestação de serviço (22/12/2021), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. 2. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais. 3. CONDENAR as partes, autora e réus, sucumbentes recíprocas (art. 86, caput, CPC), ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 14, do Código de Processo Civil, observada a responsabilidade solidária entre os réus. Considerando a isenção legal do ente público, o pagamento das custas processuais será pro-rata, dividido igualmente entre a parte autora e a ré, MEDSALUTENORTE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA (art. 86, caput, CPC).”

Na origem, a autora relata que é médica e que, durante o período de 13 a 22 de dezembro de 2021, realizou o total de 10 plantões de 24 horas na ala de tratamento de pacientes acometidos por Covid-19 no Hospital Municipal de Paragominas.

Explica que a
contratação
decorreu de avença civil firmada com a ré
Medsalutenorte
, que, por sua vez, havia sido
subcontratada
pelo
Instituto Educação Dom Saúde
(ID 30660760), Organização Social que gerenciava os serviços médicos a
serviço da Prefeitura Municipal de Paragominas
. Afirma que cumpriu integralmente o seu labor, contudo, as empresas terceirizadas desapareceram sem efetuar o repasse dos valores ajustados pelos plantões, restando pendente o pagamento do valor de R$ 28.000,00. Aponta que o Município reteve valores devidos à Organização Social contratada, mas se omitiu em efetuar o repasse à profissional médica de forma direta, violando os princípios contratuais. Postulou a condenação solidária dos réus ao adimplemento da verba indenizatória pelos plantões trabalhados, além do ressarcimento de perdas e danos materiais consistentes em honorários contratuais de R$ 5.000,00 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial (ID 30660863). A magistrada sentenciante
condenou solidariamente
o
Município de Paragominas e a empresa MEDSALUTENORTE
ao pagamento de R$ 28.000,00, a título de indenização por danos materiais pelos plantões comprovadamente realizados, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da última prestação de serviço (22/12/2021). Foram julgados improcedentes os pedidos de ressarcimento de honorários advocatícios e de indenização por danos morais, restando fixada a sucumbência recíproca.

Inconformado, o Município de Paragominas interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível
(ID 30660864). Em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, apontando que o julgamento antecipado do mérito impediu a produção de provas testemunhais e periciais aptas a elidir os fatos narrados na inicial. Reiterou a incompetência material da Justiça Comum, a ilegitimidade de partes e a carência de interesse de agir. No plano meritório, alegou a ineficácia e a invalidade do contrato de prestação de serviços juntado pela apelada, eis que destituído de assinaturas bilaterais e de testemunhas (ausência de provas). Ponderou a impossibilidade de responsabilização da Administração Pública por débitos contraídos por empresas privadas intermediadoras, argumentando pela ocorrência de subcontratação em cadeia ilegal e sem anuência do Município, o que afastaria qualquer dever de reparação solidário ou subsidiário.

Foram apresentadas as
contrarrazões
(ID 30660866) ao recurso pela apelada, sustentando o acerto da sentença de primeiro grau, a competência da Justiça Comum e a imperiosa manutenção da condenação com esteio na vedação do enriquecimento sem causa do ente municipal que usufruiu da atividade médica.

A douta Procuradoria de Justiça na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestando-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, unicamente para afastar a responsabilidade solidária do Município e fixar sua responsabilidade em caráter subsidiário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Em análise aos pressupostos processuais, verifico que a apelação cível interposta pelo Município de Paragominas reúne todas as condições intrínsecas e extrínsecas necessárias ao seu regular processamento. Sendo assim, conheço do recurso de apelação cível e passo ao exame das razões.

II. Análise das Preliminares Recursais

II.1. Da Competência da Justiça Estadual

O apelante sustenta a incompetência material da Justiça Comum Estadual para julgar a cobrança de honorários de plantões médicos realizados por profissional médico nas dependências de seu hospital municipal, indicando que se cuidaria de matéria afeta à Justiça do Trabalho, com fulcro no art. 114, I, da Constituição Federal.

A tese não encontra amparo jurídico. O critério para a fixação da competência material em litígios civis ou trabalhistas repousa na natureza jurídica da relação travada entre as partes. Na hipótese versada, a autora atuou na condição de médica autônoma, inexistindo qualquer liame de emprego, subordinação jurídica, pessoalidade estrita ou dependência econômica contínua apta a atrair as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho.

Trata-se de
típica prestação de serviços sob o regime de profissional libera
l, cuja discussão versa sobre o inadimplemento de obrigações civis de pagar, e a competência material pertence a Justiça Comum Estadual. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência absoluta.

II.2. Da Ilegitimidade passiva do Município de Paragominas

Aduz o ente municipal sua ilegitimidade passiva
ad causam
, fundando-se no argumento de que
não celebrou contrato de prestação de serviços
de forma direta com a autora, inexistindo relação obrigacional apta a justificar sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Sem razão o apelante. A análise das condições da ação deve ser orientada pela teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial, de forma abstrata. No caso em tela, a autora imputa ao ente federado conduta omissiva culposa na fiscalização do contrato firmado com a Organização Social gestora dos serviços de saúde e com as empresas intermediadoras que gerenciaram a escala médica dentro do Hospital Municipal de Paragominas.

Sendo o Município o tomador final e principal beneficiário da força de trabalho médica exercida pela autora nas instalações de seu próprio estabelecimento de saúde pública, possui plena legitimidade para figurar no polo passivo e responder, nos termos delineados pela fundamentação jurídica, pela reparação pretendida.
Rejeito a preliminar.

II.3. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O Município de Paragominas assevera a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa ante o julgamento antecipado do mérito operado pelo juízo de primeiro grau, alegando que pretendia produzir prova testemunhal e pericial com o intuito de refutar as alegações da inicial.

A insurgência não merece guarida. Conforme os ditames dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário final das provas produzidas no processo, cabendo-lhe avaliar a utilidade, a necessidade e a suficiência do acervo instrutório constante dos autos para a formação de sua convicção jurídica. O art. 355, I, do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de julgar a causa de forma antecipada quando constatar que as provas documentais carreadas são aptas e suficientes para o deslinde das questões fáticas debatidas, dispensando-se a realização de atos meramente protelatórios.

No caso em tela,
a prestação dos serviços médicos pela autora restou fartamente demonstrada por meio das notas fiscais e relatórios técnicos,
além de
ofícios do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (SINDMEPA)
devidamente recebidos e carimbados pela assessoria financeira do Município e notificações extrajudiciais encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde, de Administração e Assuntos Jurídicos.

A municipalidade não logrou apresentar qualquer indício de prova documental que desconstituísse os registros trazidos pela autora, limitando-se a uma contestação genérica sobre os fatos.
A dilação probatória testemunhal seria inútil para infirmar os documentos oficiais de prestação do serviço
que contam com a chancela dos próprios órgãos municipais de contabilidade e de saúde.

Assim, não se vislumbra nenhum cerceamento de defesa ou vício processual capaz de gerar a anulação da sentença recorrida. Afasto a preliminar.

III. MÉRITO

III.1. Da Comprovação da Prestação de Serviços e da vedação ao enriquecimento sem causa

No plano de mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência do inadimplemento e a obrigação do Município de Paragominas em arcar com a remuneração dos plantões médicos prestados pela apelada.

A análise minuciosa do acervo probatório demonstra de forma cristalina que a apelada, Paula Maylla Barbosa Santos, cumpriu a obrigação de realizar 10 plantões médicos de 24 horas cada na ala destinada ao combate e tratamento de pacientes internados com diagnóstico de Covid-19 no Hospital Municipal de Paragominas, no interregno de 13 a 22 de dezembro de 2021. A referida prestação de serviços encontra-se demonstrada por meio da Nota Fiscal Eletrônica nº 00000284, no valor de R$ 28.000,00, emitida pela empresa Medsalutenorte em favor do Instituto Educação Dom Saúde (ID 30660759), com descrição detalhada do labor desempenhado pela apelada, portadora do CRM/PA 15.801, sob o contrato nº 852/2021, executado no próprio nosocômio municipal de Paragominas.

Além disso, a realização do trabalho é atestada pelas notificações extrajudiciais recebidas pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de Paragominas (SEJUR) em 02/05/2023
(ID 30660762)
, pela Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças (SEMAFI) em 02/05/2023 (
ID 30660763
) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) em 25/05/2022
(ID 30660764)
, sem que os órgãos públicos tenham oposto qualquer impugnação concreta ou alegado falsidade do serviço atestado.

O Sindicato dos Médicos do Estado do Pará (SINDMEPA), por meio do Ofício nº 086/2022
(ID 30660761)
endereçado diretamente ao prefeito do Município, formalizou a cobrança e registrou a ocorrência de retenção administrativa, pelo próprio ente municipal, de saldos devidos à Organização Social Instituto Dom Saúde em decorrência do sumiço de seus representantes. A própria empresa co-ré MEDSALUTENORTE
confessou o inadimplemento
e corroborou que a autora cumpriu o labor nas dependências públicas, havendo necessidade de receber pelos serviços prestados (ID 30660845)

O apelante alega a invalidade formal do contrato de prestação de serviços firmado pela profissional por suposta inconsistência cronológica e ausência de assinaturas de testemunhas e da co-contratante Dom Saúde. Ocorre que tal argumento não tem o condão de suprimir o dever da Administração Pública de remunerar o trabalho do qual se beneficiou diretamente.

Nas relações contratuais da Administração Pública, vige o princípio
da boa-fé objetiva
e a
vedação absoluta ao enriquecimento sem causa do Estado
, preceito de moralidade administrativa incorporado ao art. 884 do Código Civil.

Ainda que se verifique a ocorrência de informalidade, irregularidade ou nulidade do instrumento que ampara a prestação dos serviços terceirizados, a Administração não se exonera da obrigação de indenizar o terceiro de boa-fé pelo trabalho efetivamente prestado e que reverteu em benefício do serviço público essencial de saúde, sob pena de locupletamento indevido de recursos privados.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece o dever de pagamento da verba pelos serviços comprovadamente executados, independentemente de vícios formais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL NÃO EXIME A ADMINISTRAÇÃO DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA TELEMAR DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico em vigor, exige que a contratação de obras, serviços, compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública indireta, esteja subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa. 2. Ocorre que, no caso dos autos, restou fixado no aresto a quo a existência de contrato verbal entre as partes, da mesma maneira que ficou caracterizada a essencialidade dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida (serviços de manutenção de linhas telefônicas), os quais, portanto, não poderiam ser paralisados, razão pela qual não poderia a Administração solicitar a sua continuação, entabulando contrato verbal com a empresa, e depois deixar de pagá-los, sob a alegação de ausência de cumprimento de formalidades que estavam a seu cargo, em razão do princípio que veda o enriquecimento sem causa, também aplicável à Administração Pública. 3
. O art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/93, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, expressamente, consigna que a nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado por esta Corte. Precedentes: AgRg no AREsp 275.744/BA, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.6.2014, REsp. 1.148.463/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.12.2013, AgRg no REsp. 1.383.177/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.8.2013. 5. Agravo Regimental da TELEMAR NORTE LESTE S/A desprovido. (AgRg no AREsp n. 450.983/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe de 18/11/2014.)

Na mesma direção, a jurisprudência desta Corte orienta-se pela aplicação rigorosa da teoria que impede o enriquecimento ilícito do poder público municipal. Assim, comprovada de forma cabal a prestação dos 10 plantões médicos no Hospital Municipal de Paragominas em período de extrema relevância social e de combate à pandemia, assiste direito à apelada em receber o valor de R$ 28.000,00 correspondente ao seu trabalho. Vejamos:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. NOTA FISCAL E AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAMENTO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por Clínica de Olhos do Pará S/S LTDA., condenando o ente municipal ao pagamento do valor histórico de R$ 37.294,00, referente à realização de 58 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, previamente autorizadas pela municipalidade e comprovadas por documentação e nota fiscal não adimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

7. A ausência de contrato administrativo formal ou de procedimento licitatório pode configurar irregularidade administrativa, mas não afasta o dever da Administração Pública de remunerar serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou.

8. A nota fiscal, quando acompanhada de outros elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade do crédito, constitui documento idôneo para instruir a ação monitória, mesmo sem assinatura do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória admite prova escrita que demonstre, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, não sendo exigida prova plena ou título executivo formal.

2. A nota fiscal, acompanhada de documentos que indiquem a prestação do serviço, constitui prova escrita idônea para instrução da ação monitória.

3. A ausência de contrato administrativo ou de procedimento licitatório não afasta o dever da Administração Pública de pagar por serviços efetivamente prestados e previamente autorizados.

(...)

APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006628-40.2016.8.14.0111 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-30)

III.2. Da Redefinição da Responsabilidade Solidária para Responsabilidade Subsidiária do Município

Sustenta o Município de Paragominas a incorreção da r. sentença de primeiro grau ao condená-lo
solidariamente
com a
empresa intermediadora MEDSALUTENORTE
ao pagamento dos valores objeto da lide, asseverando que não participou da avença e que a solidariedade depende de previsão em texto expresso de lei ou de convenção de vontade.

Neste aspecto,
a insurgência recursal merece acolhimento.

Conforme a regra estrutural insculpida no art. 265 do Código Civil, a solidariedade passiva não pode ser presumida pelas circunstâncias ou pela equidade, exigindo para sua configuração a expressa estipulação em texto legal ou a livre e clara convenção pactuada entre as partes interessadas.

No caso concreto, o liame
contratual de prestação de serviços médicos
foi constituído exclusivamente
entre a médica PAULA MAYLLA BARBOSA SANTOS e a empresa MEDSALUTENORTE
, sem qualquer participação formal ou anuência do ente público municipal na qualidade de garantidor solidário de tais obrigações civis. O Município firmou contrato administrativo para fornecimento de serviços de saúde unicamente com o
Instituto Educação Dom Saúde,
figurando como terceiro em relação aos ajustes posteriores realizados entre esta Organização Social, a empresa MEDSALUTENORTE e os profissionais médicos contratados.

Consequentemente, resta
afastada
a imposição de responsabilidade solidária passiva ao Município de Paragominas, à míngua de supedâneo legal ou contratual habilitador.

O afastamento da solidariedade, todavia
, não implica na desoneração total do ente público pelos danos decorrentes do inadimplemento da cadeia contratual por ele mobilizada.
Tratando-se de execução de serviços de saúde pública essencial prestados nas dependências de estabelecimento pertencente ao próprio Município, sob a fiscalização e coordenação de sua rede de saúde, incumbia à Administração o dever irrecusável de acompanhar a execução, fiscalizar a idoneidade financeira das prestadoras e assegurar a regularidade da contraprestação pecuniária destinada aos profissionais que mantiveram o hospital em regular funcionamento.

A
omissão administrativa no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato administrativo
e dos
convênios
de gestão em
saúde
caracteriza a culpa
in vigilando
, atraindo a
responsabilidade civil subsidiária
do ente municipal pelo adimplemento das obrigações financeiras inadimplidas pelas empresas prestadoras, com fundamento nos princípios gerais da responsabilidade civil e na vedação ao enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que
o ente municipal responde de forma meramente subsidiária em casos análogos de inadimplemento na terceirização de serviços de saúde
, conforme se colhe dos precedentes deste Órgão Julgador:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO ENTRE FUNDAÇÃO PRIVADA E PARTICULAR. VÍNCULO COM INTERESSE PÚBLICO LOCAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DOM ELISEU contra sentença que o condenou solidariamente, junto à FUNDAÇÃO ELISEUENSE DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA – FEETEC, ao pagamento de valores cobrados por ORTOCLIN CLÍNICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA – ME, decorrentes de contrato firmado exclusivamente entre a empresa autora e a fundação. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a responsabilização solidária do Município por dívida contratual assumida exclusivamente por fundação de direito privado; (ii) estabelecer se, afastada a solidariedade, subsiste responsabilidade subsidiária do Município, diante do vínculo institucional com a fundação e da natureza pública dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A solidariedade não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil.
No caso, o contrato foi firmado exclusivamente entre a fundação e a empresa autora, sem estipulação de coobrigação solidária do Município.

A FEETEC, embora pessoa jurídica autônoma, é instituição criada com autorização legislativa municipal, com previsão de suporte financeiro e patrimonial do Município, além de atuação vinculada à execução de serviços de saúde no âmbito da rede pública local.

A relação contratual, embora formalmente privada, possui conteúdo de interesse público, o que justifica a responsabilização subsidiária do Município pelo inadimplemento, sem configurar solidariedade automática.

(...)

A reforma da sentença se limita a afastar a solidariedade e reconhecer a natureza subsidiária da obrigação do Município, mantendo-se a condenação quanto ao valor principal, aos consectários legais e aos honorários advocatícios fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) A responsabilidade solidária do Município por obrigações assumidas por fundação privada não se presume, exigindo previsão legal ou contratual expressa; (ii) A atuação da fundação em nome do interesse público local, especialmente na área da saúde, permite o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Município; (iii) A confissão de incapacidade patrimonial pela fundação autoriza, no caso concreto, a execução direta contra o Município, sem necessidade de prévia excussão.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800207-71.2020.8.14.0107 – Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Julgado em 23/02/2026, Publicado em 03/03/2026)

Dessa forma,
impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida unicamente para afastar a responsabilidade solidária imputada ao Município de Paragominas
, redefinindo sua obrigação para o caráter de
responsabilidade

subsidiária
pelo pagamento da condenação material decorrente dos serviços médicos prestados pela apelada.

A responsabilidade subsidiária do Município não afasta a observância da ordem de responsabilização executiva própria da subsidiariedade, ressalvadas hipóteses excepcionais reconhecidas judicialmente no curso da execução

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, reformando em parte a respeitável sentença de primeiro grau unicamente para afastar a responsabilidade solidária do
Município de Paragominas
pelo adimplemento da condenação, declarando a sua
responsabilidade de caráter subsidiário
pelo adimplemento da obrigação de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) devida à apelada
Paula Maylla Barbosa Santos
.

Mantenho integralmente os demais termos da sentença recorrida quanto aos consectários legais de juros e correção monetária, condenação e rateio das custas processuais, bem como quanto à fixação de honorários advocatícios em sede de sucumbência recíproca.

Ficam as partes advertidas de que, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026